Tribunal: STJ
Processo: 5099695-61.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183586 - RJ(2026/0057288-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GABRIEL MOREIRA DA SERRA
ADVOGADO
: GABRIEL MOREIRA DA SERRA - RJ087651
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar com clareza e suficiência o óbice presente na
decisão que não conheceu do recurso especial na origem, sob pena de
malferimento do princípio da dialeticidade.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f679f6e2-8003-4fca-9fb7-17d6e245d473

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183586 - RJ(2026/0057288-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GABRIEL MOREIRA DA SERRA
ADVOGADO
: GABRIEL MOREIRA DA SERRA - RJ087651
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Deve a parte infirmar com clareza e suficiência o óbice presente na
decisão que não conheceu do recurso especial na origem, sob pena de
malferimento do princípio da dialeticidade.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FAZENDA NACIONAL da decisão do

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que inadmitiu recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
assim ementado (fls. 179-180):
5099695-61.2023.4.02.5101/RJ,

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE RENDA. NULIDADE CDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA
NÃO
HOMOLOGADA
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
DECLARAÇÃO DOS VALORES REALIZADA NO IMPOSTO DE RENDA DA
GENITORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO/FAZENDA
NACIONAL, contra sentença proferida nos autos ação da execução fiscal, que
julgou procedente a exceção de pré-executividade e decretou a nulidade do título
executivo.
2. Embora a execução seja, na sua essência, uma pretensão de satisfação do
direito do exequente, é facultado ao executado apresentar defesa processual e de
mérito, na devida via dos embargos à execução, com possibilidade de ampla
produção de provas.
3. No entanto, quando presentes vícios de ordem pública no título
executivo e nos casos em que o reconhecimento da nulidade ou inexigibilidade do
título puder ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, a
Documento eletrônico VDA55776456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 06c5f2b4-aaec-4298-9050-5f2d02cd46fb

doutrina e a jurisprudência admitem o manejo da chamada “exceção de pré-
executividade”.
4. A exceção não funciona, contudo, como substituto dos Embargos, sendo
certo que a impugnação que demande dilação probatória deve ser discutida em sede
de embargos à execução.
5. A respeito do tema foi editada a Súmula no 393 do STJ, segundo a qual
“A exceção de pré- executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
6. O
o da Lei n.o
corroborado pelo
do CTN,
art. 3
6.830/80,
art. 204
estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado.
7. O referido dispositivo tem por escopo a geração de presunção de certeza
e liquidez da CDA, fazendo com que a produção de provas em sentido contrário
recaia sobre o executado.
8. No caso em apreço, sustentou o executado que o título é inexigível, por
se tratar de bis in idem.
9. O artigo 43 do Código Tributário Nacional define que o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica: “I) de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos”; e “II) de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior”.
10. De acordo com o artigo 3o, caput, e seu § 3o da
que
Lei no 7.713/88,
disciplina o imposto de renda, tal tributo incide sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 da mesma Lei,
constituindo rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
11. De fato, o autor deveria ter efetuado o pagamento do imposto devido
sobre o montante total recebido a título de honorários advocatícios, podendo,
posteriormente, caso assim desejasse, transferir parte desse valor ao seu filho.
12. Embora o valor transferido a título de pensão alimentícia não esteja
formalizado em decisão judicial ou acordo homologado pelo Poder Judiciário, o
montante transferido ao filho menor foi devidamente informado na declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de
apresentada pela mãe do
2015/2016
menor.
13. Assim sendo, apesar do erro na elaboração da declaração de Imposto de
Renda, o fato de o valor transferido ao filho menor, na época, ter sido declarado por
sua genitora, resulta na nulidade do título executivo em questão.
14. Apelação conhecida e desprovida.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 197-200).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 1.022, inciso
a
Documento eletrônico VDA55776456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 06c5f2b4-aaec-4298-9050-5f2d02cd46fb

II, 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 43, 121, 123 e
204 do Código Tributário Nacional, 3o da
3o e 16 da
Lei n. 7.713/1988,
Lei n. 6.830/1980
(fls. 202-210).
No mérito, aponta que a declaração do valor pela genitora, em seu imposto de
renda, não acarreta nulidade nem quitação do débito do executado, admitindo-se, quando
muito, desconto do valor efetivamente pago. Ademais, convenções particulares não
podem modificar a definição legal do sujeito passivo, de modo que há presunção de
certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e regular constituição do crédito
tributário, afastando a nulidade do título executivo.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 216-236).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 241-242), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 244-254), seguido da contraminuta (fls. 262-280).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual
seja, de que o crédito tributário foi devidamente constituído nos termos da legislação
tributária e, que, portanto, não haveria de se falar em nulidade da CDA, de que maneira
não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55776456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 06c5f2b4-aaec-4298-9050-5f2d02cd46fb

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Na espécie, a parte agravante limitou-se a sustentar que a inexistência de
decisão judicial ou acordo homologado que autorize o pagamento de pensão alimentícia
ao filho do executado seria fato incontroverso, de modo a afastar, por si, a necessidade de
reexame fático-probatório, afirmando tratar-se de questão exclusivamente de direito (fls.
248-254). Tal assertiva, contudo, é genérica e não demonstra, de forma concreta, como a
qualificação jurídica pretendida prescindiria do exame das declarações de Imposto de
Renda do executado e da genitora, dos valores efetivamente repassados e do montante
recolhido, elementos indicados pela decisão de inadmissibilidade como imprescindíveis à
solução da controvérsia (fls. 241-242).
A decisão agravada foi explícita ao registrar que a tese recursal somente
poderia ser acolhida mediante reexame do conjunto fático-probatório, notadamente das
declarações de IRPF, valores e deduções, o que encontra óbice intransponível na Súmula
n. 7 do STJ. Diante disso, a argumentação do agravante não refuta, com precisão e
especificidade, os fundamentos da inadmissão, limitando-se a invocar a indiscutibilidade
dos fatos sem enfrentar o ponto nuclear de que a conclusão sobre nulidade da CDA, tal
como estabelecida no acórdão recorrido, demanda análise probatória que não se
compatibiliza com a via especial.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA55776456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 06c5f2b4-aaec-4298-9050-5f2d02cd46fb

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:01
Código de Controle do Documento: 06c5f2b4-aaec-4298-9050-5f2d02cd46fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.183.586 / RJ
Número Registro: 2026/0057288-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50996956120234025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GABRIEL MOREIRA DA SERRA
ADVOGADO : GABRIEL MOREIRA DA SERRA - RJ087651
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: cf5a45eb-69e0-4c09-9995-f9764ed04337